Tribunal: TJDFT
Processo: 0702583-15.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO JUNTO AO DETRAN. ÔNUS DA PROVA. DESPROVIDA.

1. Hipótese de embargos de terceiro ajuizados com o intuito de desconstituir penhora que recaiu sobre automóvel.

2. A propriedade dos bens móveis é transferida pela simples tradição. O registro no Departamento de Trânsito, por meio da expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, consiste em ato posterior à transmissão do domínio, relacionado ao controle administrativo a respeito do uso de veículos automotores.

3. Nos embargos de terceiro é atribuição do embargado comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo da pretensão exercida pelo embargante, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

4. Constatado que o embargante é proprietário do veículo e que a constrição recaiu sobre bem não mais pertencente ao devedor, a penhora que teve por objeto o referido bem deve ser desconstituída.

5. Apelação conhecida e desprovida.